Tribunal: TJDFT
Processo: 0753848-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRAORDINÁRIA DO SÓCIO RETIRANTE. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO.

1. É de se ressaltar que o art. 1.033 do Código Civil, em seu parágrafo único, estipula que a responsabilidade do sócio-retirante persiste pelo prazo de dois anos após a averbação da resolução da sociedade. Portanto, considerando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade foi protocolado somente após o transcurso de dois anos constante da norma supracitada, torna-se inviável a responsabilidade civil extraordinária do sócio retirante.

2. A parte exequente afirma que a pessoa jurídica está inapta, sem a integral quitação das dívidas. Todavia, o exclusivo esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que essa circunstância ocorreu com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.